Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-14.2023.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000339-14.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCOS SUEL DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 068.257.271-33 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL, VENCIDO O RELATOR. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vênia para divergir e prover o recurso (voto anexo). DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanhou o voto divergente.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DE TERCEIROS ANEXO A EXORDIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO COM O TERCEIRO. ENDEREÇO CADASTRADO NA PLATAFORMA MERCADOPAGO IDÊNTICO AO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR CONSTANTE EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL EM TRÂMITE NO JUIZADO. AR DE RECEBIMENTO COM ASSINATURA APOSTA PELO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se o comprovante de endereço anexado a inicial está em nome de terceiro com o qual o autor não comprovou ter relação jurídica e considerando que o endereço cadastrado na plataforma MercadoPago é o mesmo ao de residência do consumidor constante em outra ação judicial em trâmite no Juizado Especial, aliado a juntada de seu documento pessoal, cédula de crédito bancário, bem como telas sistemas que confirmam a contratação de empréstimo, logo, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000339-14.2023.8.11.0014

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido:
MARCOS SUEL DE JESUS OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA ajuizou reclamação
indenizatória
em face MARCOS SUEL DE JESUS OLIVEIRA.

Sentença proferida no ID 184987152/PJe2.
Concluiu que: a) não passou despercebido o contrato digital com os documentos do autor, no entanto, carecem de provas cabais, já que por praxe, contratos digitais costumam vir com confirmação biométrica (selfie frontal) acompanhada de outros dados, destacando ainda a divergência nos endereços apresentados. Julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência dos débitos, determinou a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito e condenou a parte reclamada ao pa
gamento de compensação por danos morais no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A pa
rte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 184987153/PJe2.
Sustentou que: a) o recorrido habilitou fatores de segurança, que são exigidos no login; b)
a
maior lesad
a
foi a ré, que liberou crédito e não re
cebeu
o valor, sendo que há fortes evidências de que o Recorrido, ou alguém de seu convívio social, fez uso do produto adquirido com os valores dos empréstimos. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A part
e reclamante apresentou contrarrazões no ID 184987159/PJe2.
Argumentou que

o requerido/
recorrente não comprovou a contratação. Ao final, requereu a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da
jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O
art
. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do
art
. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com ba
se na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, verifica-se que não é necessária a produção de prova pericial, visto que
não influenciará no julgamento
da demanda
, porquanto a documentação existente é suficiente para formação da convicção do juízo, conforme análise realizada no tópico seguinte.

Portanto
,
este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (
art
. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas
confeccionadas
pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Dat
a de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega
desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no
art
. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal
Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
contrato digital com
cópias d
os documentos do
autor
(ID 184986686/PJe2).

Os documentos unilaterais e apócrifos, tem valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar
(Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois
, como salientado na sentença recorrida, os
contratos digitais costumam vir com confirmação biométrica (selfie frontal) acompanhada de outros dados
, que possibilitem aferir a identidade do contratante
.
Sem tais elementos confirmatórios, o documento não pode ser considerado válido.

O juízo a quo bem elucidou essa questão, como se vê no trecho abaixo:

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e a ré não apresentou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Isto em razão de comprovar as negativações da qual discorda na presente demanda.

Destarte a requerida não trouxe qualquer prova para justificar a negativação do patronímico do autor, seja um extrato da operação, um contrato justificando o débito ou outro documento comprobatório.

Ressalto ainda que as telas sistêmicas isoladamente apresentadas não possuem o condão de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Merece anotação ainda que não passou despercebido o contrato digital com os documentos do autor, no entanto, carecem de provas cabais, já que por praxe, contratos digitais costumam vir com confirmação biométrica (selfie frontal) acompanhada de outros dados, destacando ainda a divergência nos endereços apresentados.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos
unilaterais
, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação d
o
reclamante, não há como afirmar
a
existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de
inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restriçõespreexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é
registrado
como mau pagador
nãopode

sesentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabeindenização

pordano

moral,quando

preexistentelegítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no
ID 184986678/
PJe2
, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
r
egistrado, estando caracterizado o dano mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do dano moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório
do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o
enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor
indenizatório
deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
o valor do
s
restritivo
s

(R$ 16,43, R$ 16,50 e R$ 16,78)
,
que são os únicos existentes,
tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 6.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no
art
. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000339-14.2023.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Poxoréu /MT

Recorrente:

Mercadopago Com. Representação Ltda

Recorrido:

Marcos Suel de Jesus Oliveira

Juiz Relator:

Hildebrando da Costa Marques

Primeiro Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

Colendos Pares;

Após o douto relator proferir seu voto, em que negou provimento ao recurso inominado do autor, e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, passo a proferi voto, com a devida vênia, discordando de seu voto, porque o comprovante de endereço juntado na petição inicial pelo autor é de terceiro com o qual não comprovou ter relação jurídica e principalmente porque o endereço constante do cadastro é o mesmo do autor que consta em outro processo que tramita no PJE.

Verifico que no cadastro da empresa consta que o endereço do Recorrido é AV. BRASIL 1.121, CENTRO, na cidade de POXORÉU/MT.

Observo que nos autos 1009746-09.2022.8.11.0037, que a empresa A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA – ME move contra o Recorrido, há quatro Notas Promissórias, onde endereço do executado é exatamente o mesmo, como abaixo se vê:

Além disso, deve ser ressaltado que a carta de citação no referido feito foi entregue no referido endereço, conforme “AR” assinado pelo próprio Executado, ora recorrido, como abaixo se vê:

Os documentos acima colacionados, a meu sentir, não deixam dúvidas de que o Recorrido residia no referido endereço. E, em se tratando de processos digitais as informações neles contidas são públicas, pois podem ser consultadas por qualquer pessoa, a qualquer momento.

Somado a tais fatos, n
ão há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, sendo que consta nos contratos que o autor assinou de forma virtual,
por meio do endereço eletrônico: marcospox2019@gmail.com
, conforme abaixo se vê:

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
neste caso considero estar suficientemente comprovados nos autos a existência da relação jurídica entre e também das dívidas que geraram as negativações, por esse motivo, peço vênia ao relator, dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000339-14.2023.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Poxoréu /MT

Recorrente:

Mercadopago Com. Representação Ltda

Recorrido:

Marcos Suel de Jesus Oliveira

Juiz Relator:

Hildebrando da Costa Marques

Primeiro Vogal:

Valmir Alaércio dos Santos

Colendos Pares;

Após o douto relator proferir seu voto, em que negou provimento ao recurso inominado do autor, e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, passo a proferi voto, com a devida vênia, discordando de seu voto, porque o comprovante de endereço juntado na petição inicial pelo autor é de terceiro com o qual não comprovou ter relação jurídica e principalmente porque o endereço constante do cadastro é o mesmo do autor que consta em outro processo que tramita no PJE.

Verifico que no cadastro da empresa consta que o endereço do Recorrido é AV. BRASIL 1.121, CENTRO, na cidade de POXORÉU/MT.

Observo que nos autos 1009746-09.2022.8.11.0037, que a empresa A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA – ME move contra o Recorrido, há quatro Notas Promissórias, onde endereço do executado é exatamente o mesmo, como abaixo se vê:

Além disso, deve ser ressaltado que a carta de citação no referido feito foi entregue no referido endereço, conforme “AR” assinado pelo próprio Executado, ora recorrido, como abaixo se vê:

Os documentos acima colacionados, a meu sentir, não deixam dúvidas de que o Recorrido residia no referido endereço. E, em se tratando de processos digitais as informações neles contidas são públicas, pois podem ser consultadas por qualquer pessoa, a qualquer momento.

Somado a tais fatos, n
ão há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, sendo que consta nos contratos que o autor assinou de forma virtual,
por meio do endereço eletrônico: marcospox2019@gmail.com
, conforme abaixo se vê:

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
neste caso considero estar suficientemente comprovados nos autos a existência da relação jurídica entre e também das dívidas que geraram as negativações, por esse motivo, peço vênia ao relator, dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023